Tribunal: TJMT
Processo: 0009174-66.2019.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009174-66.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BARBARA STHELFFMAN PEREIRA RODRIGUES - CPF: 062.999.931-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BARBARA STHELFFMAN PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, E 40, VI, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –
APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL –
CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – ATENUANTE DA MENORIDADE E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL –– ENTENDIMENTO PACIFICADO – APLICAÇÃO DAS BENESSES DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –

RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 – READEQUAÇÃO DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais, a apreensão de porções de cocaína e maconha, a forma de acondicionamento da droga – em tablete maior e fracionada em pequenas trouxinhas, a apreensão de filme plástico para a embalagem e comercialização da droga, além das circunstâncias da prisão, indicam que não
se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da menoridade relativa, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.

Devidamente comprovada na sentença ser a apelante reincidente específica – pressuposto de avaliação estritamente objetiva –, não cabe a aplicação das benesses do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Se não há provas a evidenciar o envolvimento do adolescente no tráfico de drogas, afasta-se a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009174-66.2019.8.11.0040

APELANTE: BARBARA STHELFFMAN PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Barbara Sthelffman Pereira Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Penal código no 218763, julgou procedente a denúncia e condenou-a a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto nos arts. 33,
caput
, e 40, inc. VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 74614964 a 74614967, invocou a condição de usuária de drogas e fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico. Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06. No tocante à dosimetria, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação integral entre a atenuante e a agravante, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração máxima, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 por ausência de provas ou a redução do patamar da respectiva majorante, bem como a fixação de regime de pena diverso do fechado.

Em contrarrazões, ID. 74614968 a 74614972, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do apelo, apenas para compensar integralmente a atenuante da menoridade com a agravante da reincidência, com a readequação da reprimenda corporal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso
, “a fim de que seja realizada a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, bem como afastada a majorante prevista no art. 40, inciso VI da Lei 11.343/2006.”
(
sic
, ID. 78264450)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BARBARA STHELFFMAN PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
e à revisão na dosimetria da pena.

A denúncia narra o que se segue

“I. Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 04 de novembro de 2019, por volta das 17h09min, no Beco São Barnabé, Bairro São Matheus, no Município de Sorriso/MT, a denunciada BARBARA STHELFFMAN PEREIRA RODRIGUES transportava, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 03 (três) porções de substância análoga à maconha, 1/2 (meio) tablete de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 10 do IP, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, acostado às fls. 11/13 do IP e Laudo Preliminar de Drogas anexo, cuja juntada ora se requer.

II. Extrai-se, ainda, dos autos que, no dia 04 de novembro de 2019, por volta das 17h09min, na Rua 29 de Julho, quadra 27, casa 29, Bairro Mario Raiter, a increpada BARBARA STHELFFMAN PEREIRA RODRIGUES, praticava o crime de tráfico de drogas, envolvendo o adolescente G.S.S., consoante Documento de Identidade de fl. 19 do IP.

Segundo restou apurado, a equipe de Força Tática, em rondas, nas condições de tempo e local descritas no item ‘I’, visualizou a indigitada em atitude suspeita.

Subsequentemente, com a aproximação dos agentes policiais, a denunciada empreendeu fuga, adentrando, rapidamente, em uma residência nas proximidades.

Diante da fundada suspeita, os milicianos adentraram à moradia, instante em que, realizaram a abordagem da increpada.

Ato contínuo, os agentes policiais lograram encontrar no interior da bolsa que a indigitada portava, 1⁄2 (meio) tablete e 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, prontas para comercialização.

Na oportunidade, encontraram, ainda, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, o montante de R$ 90,00 (noventa reais) em moeda corrente, 01(um) pacote contendo embalagens utilizadas para fracionar entorpecentes, bem como, 01 (um) rolo de papel filme.

Ulteriormente, em entrevista com a denunciada, essa informou que estava naquele local para comercializar os entorpecentes, oportunidade em que, verbalizou que residia na Rua 29 de Julho, quadra 27, casa 29, Bairro Mario Raiter.

Por esta razão, a Equipe de Inteligência se deslocou para o referido endereço, momento em que, visualizaram o menor G.S.S. deixando o interior de um táxi e adentrando à residência.

Diante disso, a equipe da Força Tática se deslocou imediatamente para o domicílio da increpada, sendo que, na chegada, o menor tentou empreender fuga, contudo, foi detido em seguida.

Ato contínuo, os milicianos realizaram revista do menor de idade, oportunidade em que, lograram encontrar 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Por derradeiro, a equipe diligenciante da Polícia Militar, deu voz de prisão à indigitada, apreendeu o menor, encaminhando-os à Delegacia de Polícia Civil, para as providências de praxe.”
(sic, ID. 74612015)

Barbara Sthelffman Pereira Rodrigues permaneceu em silêncio na delegacia.

Em juízo, a apelante Barbara negou a traficância, declarando-se ser apenas usuária de entorpecentes:

“Quando me prenderam estava sozinha, não conheço o menor Gustavo. Eu tinha 300 gramas de maconha minha, só pra usar. A droga que pegou do menino jogaram ela pra mim. Tenho antecedente de tráfico.”
(relatório de mídia digital)

O menor Gustavo de Sousa Soares, ouvido somente na fase policial, afirmou ser usuário de drogas, no entanto disse não conhecer a apelante Barbara, p. 4 do ID. 74612017.

O condutor do flagrante PM Murilo Marques Neres narrou em detalhes a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante da apelante por tráfico de entorpecentes:

“QUE, esta equipe de Força Tática moto patrulhamento, em patrulhamento tático na região do Bairro São Mateus. quando a equipe fez a conversão no Beco São Barnabé, visualizou a conduzida BARBARA, que já foi presa por tráfico de drogas e, estava com uma bolsa feminina no ombro, que ao notar a presença da equipe policial, empreendeu fuga, e entrou no interior de uma residência, que não é sua casa; Que, a equipe de imediato fez o acompanhamento e fez o adentramento tático, e logrou êxito em abordar a conduzida na cozinha da residência; Que, foi encontrada a referida bolsa ainda no ombro da conduzida pelo depoente, e no interior da bolsa foi localizado meio tablete de substancia análoga a maconha, bem como duas porções de substâncias análogas a maconha embaladas e prontas para o comércio e, uma porção de substância análoga a cocaína e o montante de R$ 90,00 (noventa reais) em moeda corrente, que ao ser indagada a suspeita sobre a droga encontrada em seu poder, esta nos informou que teria pego a droga no município de Lucas do Rio Verde e, que estava no Beco apenas para fazer o comércio da droga; Que, perguntado a suspeita onde estaria residindo, nos informou que seria na Rua 29 de Julho, quadra 27, casa 29, Bairro Mario Raiter, e foi repassado para a equipe de inteligência (ALI) para monitorar o endereço e a equipe da ALI presenciou a chegada de um táxi, sendo que o referido taxista é alvo de constante denúncias via 190, onde denunciam que o mesmo realiza o apoio de criminosos, tanto na pratica de roubo e furto, como no deslocamento de criminosos para realizar a prática do tráfico ilícito de drogas, e no endereço retro citado um jovem entrou no interior da residência e, o táxi permaneceu aguardando o menor retornar da casa da BARBARA; Que, diante da informação repassada da ALI, essa equipe juntamente com a equipe da Fora Tática 04 rodas, deslocaram para o endereço no Bairro Mario Raiter, e foi feito a abordagem ao táxi, que já estava deixando o local, e no momento da abordagem o menor tentou evadir-se do local, sendo detido logo em seguida, porém resistindo o ato de algemamento, e foi necessário o uso diferenciado da força para lograr êxito na sua detenção; Que, foi localizado com o menor uma porção de substancia análoga a maconha, e o táxi foi apreendido pelos Agentes de Trânsito, por estar com o licenciamento vencido; Que, foi feito buscas no interior da residência onde foi encontrado um registro geral em nome da suspeita BARBARA; Que, diante dos fatos essa equipe deslocou até a Delpol dessa urbe juntamente com os conduzidos e o material apreendido para confecção do presente B.O, e posteriormente entregues na Delpol para providências.”
(
sic
, p. 6 e 7 do ID. 74612016)

“(...)
Que quando entramos no beco, visualizamos a Bárbara correndo para uma residência com uma bolsa no ombro; (..) Que encontramos ela no interior da residência com a bolsa ainda; Que a gente fez a busca na casa e na bolsa dela foi encontrado meio tablete de maconha; (...) Que em conversa ela falou que morava em uma residência lá no Mário Raiter; Que entramos em contato com o Serviço de Inteligência que passou a monitorar o local; Que enquanto eles estavam lá chegou um táxi e desceu o Gustavo e foi para o interior da residência; (...) Que conseguimos fazer a abordagem no táxi, Que o Gustavo tentou correr, mas a gente conseguiu fazer a abordagem dele e fazer a revista e foi encontrado uma porção de maconha com ele; Que no interior da residência foram encontrados os documentos da Bárbara, que confirmava que ela morava lá mesmo.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o policial militar Fábio Ferreira de Lima afirmou sob o crivo do contraditório:

"Que foi com uma denúncia. Que fomos ao beco né, logramos êxito, pegamos a droga. Que ela falou que ela vendia droga para o Gustavo, se não me falha a memória. Que fomos até o local, encontramos ele saindo com um táxi. (...) Que o taxi estava ilegal também, foi chamado os agentes de trânsito, fizemos a apreensão do veículo também e encaminhado para o pátio do Detran. (...) Que foi encontrado a droga com ela, que foi feita apreensão do menor também."
(depoimento transcrito na sentença)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, ID. 74612019, o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 74612016, o Laudo de Constatação Preliminar, p. 1 a 3 do ID. 74612017, e o Laudo Pericial, ID. 74612045, descrevendo a apreensão de:

“1 (uma) porção de cocaína de 5,98g;

3 (três) trouxas de maconha, com total de 11,06g;

1 (um) tablete de maconha, com peso de 278,70 g,

um pacote com várias embalagens de entorpecentes e um rolo de papel filme.”

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

No tocante ao argumento da defesa de que a apelante não é traficante, mas mera usuária, salienta-se que ela sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação.

Além disso, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais, a apreensão de porções de cocaína e maconha, a forma de acondicionamento da droga – em tablete maior e fracionada em pequenas trouxinhas, a apreensão de filme plástico para a embalagem e comercialização da droga, além das circunstâncias da prisão, indicam que não
se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Desse modo, ficou comprovado que a apelante transportava e trazia consigo substâncias entorpecentes – cocaína e maconha – com intuito de realizar a comercialização.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição tampouco a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena quanto aos argumentos da defesa: fixação da pena-base no mínimo legal, compensação integral entre a atenuante e a agravante, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração máxima, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 por ausência de provas ou a redução do patamar da respectiva majorante, bem como a fixação de regime de pena diverso do fechado.

Pois bem, a pena-base para o delito de tráfico de entorpecentes foi fixada no mínimo legal à espécie, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2a fase, verifica-se que o magistrado reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade, no entanto não as compensou, pois considerou a preponderância da reincidência, agravando a pena em 6 (seis) meses de reclusão.

Todavia, o STJ pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da menoridade relativa, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.

Destaco os seguintes precedentes:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO.

9. "A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

10. Reconhecida a menoridade do paciente, bem como o fato dele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante.

11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 16 anos de reclusão.”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A MENORIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INOVAÇÃO OU ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA PARA NEGAR O PLEITO. INSUBSISTENTE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência - mesmo se for específica - são circunstâncias legais igualmente preponderantes, sendo devida a compensação integral entre elas.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020)

Desse modo, realizo a compensação integral entre a menoridade e a reincidência e transformo a pena-base em provisória consistente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3a fase, negou-se as
benesses do tráfico privilegiado p
or entender estar comprovada a dedicação criminosa da apelante, diante da reincidência da ré.

De fato, a apelante possui condenação
transitada em julgado em 19-01-2019, oriunda do
juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Sorriso (ação penal cód. 167707,
P.E.P no 2098-88.2019.811.0040)
, pela prática da conduta criminosa descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, o que impossibilita a aplicação da minorante

do

tráfico

privilegiado
.

Noutra ótica, em relação à causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, não há provas a evidenciar o envolvimento do menor Gustavo no tráfico de drogas, como bem manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“3.3. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06.

Neste ponto, entendo que também assiste razão a defesa. Não há provas seguras a infirmar que o adolescente Gustavo Soares de Souza estava, de fato, envolvido com a Apelante no crime de tráfico de drogas.

A começar que ambos foram apreendidos em contextos e endereços diferentes. A acusada foi surpreendida na região do Bairro São Mateus (Beco São Barnabé), e o adolescente foi apreendido no Bairro Mario Raiter, conforme se infere do caderno policial.

Além disso, em que pese os policiais terem deduzido que a residência de onde o adolescente saiu com uma pequena porção de droga era da acusada pelo fato de terem encontrado documentos da mesma em seu interior, tal fato não tem o condão de apontar que a Sra. Barbara envolveu ou visou atingir o adolescente no delito de traficância.

Repisa-se: a apelante sequer estava no momento em que o adolescente foi apreendido pela equipe policial. Aliás, neste ponto, há controvérsias que não restaram esclarecidas na instrução criminal, visto que, tanto o adolescente, quanto o taxista que estava no momento da abordagem policial, informam que foram interpelados em uma distribuidora.

De mais a mais, embora o Juiz tenha livre o convencimento, não entendo como um motivo razoável concluir que ambos estavam envolvidos somente porque ‘...a porção apreendida com o menor G.S.S. possui as mesmas características de embalagem que as porções de entorpecentes apreendidos com a acusada (...)’ (SIC). Fosse assim, a maioria das pessoas acusadas de tráfico estariam em conluio, visto que as embalagens geralmente são similares (envoltas em plástico filme).

É de se destacar também que o adolescente na oportunidade em que foi ouvido negou conhecer a apelante Barbara, além de ter sido instaurado ato infracional por conduta análoga ao art. 28 da Lei 11.343/2006 em razão da apreensão de ínfima quantidade de droga em seu poder.

Em suma, não há elementos probatórios firmes e convincentes de que a Apelante envolveu o menor no delito de tráfico de drogas, de modo que o decote da majorante é medida razoável, em atendimento ao princípio do in dubio pro reo.”
(
sic
ID. 78264450)

Dessa forma, afasto a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 (envolvimento de adolescente).

Assim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena provisória em definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Outrossim, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de ré reincidente específica, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, c/c art. 59 do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para compensar integralmente a atenuante da menoridade com a agravante da reincidência e afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, redimensionando a pena de Barbara Sthelffman Pereira Rodrigues para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021